Tribunal: TJMT
Processo: 1003781-48.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003781-48.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME - CNPJ: 06.023.580/0001-19 (EMBARGANTE), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.(participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos de declaração, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; vícios estes não verificados na hipótese.

A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão; consignando-se ainda que a insurgência representa inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME, contra acórdão proferido no id. 70861477, nos autos dos Embargos de Declaração nº 1003781-48.2019.8.11.0007, suscitando suposta nulidade.

Sustenta o Embargante que, não se aplica a remessa necessária, quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa, for de valor certo e líquido, inferior a quinhentos salários-mínimos.

Com base neste fundamento, requer seja conhecido e provido o presente recurso.

Contrarrazões no id. 167210157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes aclaratórios visam a apreciação de suposta nulidade, quanto ao não cabimento da remessa necessária.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ademais, estabelece o art. 1.023 do mesmo
códex
, que os aclaratórios serão opostos no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Como se sabe, os aclaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não possuindo por função precípua, a rediscussão da matéria.

No vertente caso, o Embargante não aponta a existência dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, razão pela qual, incabível a oposição de aclaratórios.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial
(...)

(...)
Os embargos declaratórios devem constar de petição escrita,
tendo o embargante de apontar expressamente o ponto da decisão que reputa obscuro ou contraditório. Sendo o caso de omissão, deve indicar qual o fundamento que deveria ter sido considerado pelo tribunal e não o foi. Sendo o caso de erro material, tem o ônus de identifica-lo precisamente. Falta regularidade formal aos embargos que não se revestem dessas características, não podendo, pois, ser conhecidos
.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953, 955).

Neste sentido, a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. INDULTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, a reapreciação do caso.

2. A irresignação do embargante se resume a seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
(...)

3. A questão relativa ao preenchimento dos requisitos para o indulto caracteriza
inovação recursal não admitida no âmbito dos embargos de declaração. Ademais, trata-se de matéria não discutida pela instância ordinária, o que caracterizaria supressão de instância
.(...)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.031.605/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Posto isso, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Tao somente a título de esclarecimento, cumpre esclarecer que, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil.

Poderia o Embargante, ter suscitado a matéria, quanto à não sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, por ocasião da interposição do Apelo ou da oposição dos primeiros Embargos de Declaração, contudo, não o fez; restando preclusa a matéria, especialmente por tratar de inovação recursal.

Para fins estritos de fomentar o debate, não assiste razão ao Recorrente quanto à alegada nulidade.

Consoante previsto na lei, não se aplica o duplo grau de jurisdição à sentença, quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido de até quinhentos salários-mínimos. Este não é o caso dos autos, senão vejamos o teor do dispositivo da sentença:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), acrescidos das multas contratuais estipuladas nas cláusulas sétima, paragrafo segundo e décima terceira, devidamente corrigido pelo IPCA-E e, acrescido de juros de mora pelo índice oficial da poupança ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme a clausula décima terceira, parágrafo único,
que deverá ser feito por meio de liquidação de sentença (...)”

Conforme consta do ato sentencial, o valor da condenação seria apurado em sede de liquidação de sentença. Assim, não sendo líquida a sentença, ou seja, não possuindo o proveito econômico ou a condenação, valor certo, a sentença estaria sujeita ao reexame.

A propósito, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A controvérsia está em saber se, no caso dos autos, deve ou não haver o reexame obrigatório da sentença.

2. O enunciado 61 da Súmula do TRF da 2ª Região
("Há remessa necessária nos casos de sentenças ilíquidas
e condenatórias, de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do art. 496, inciso I e § 3º, do Código de Processo Civil de 2015"), utilizado como fundamento do acórdão recorrido,
não destoa do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ - Súmula 490/STJ ("A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas") .

3. A Corte de origem, levando em conta os pedidos autorais e o possível proveito econômico da lide, expressamente considerou que se trata de obrigação de fazer e de sentença ilíquida, procedendo ao reexame necessário da sentença, nos moldes legais. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.594.962/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

Assim, vislumbro que, os embargos de declaração possuem manifesto caráter protelatório, sendo cabível a condenação do Embargante ao pagamento de multa, no valor de dois por cento do valor atualizado da causa.

Registre-se ainda que, a reiteração da conduta de oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na elevação da multa a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, para 10% sobre o valor atualizado da causa; uma vez que não alterada a verba desde o seu arbitramento por ocasião da sentença.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023